Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de incompetência e ausência de pressuposto processual e, no mérito, negou provimento ao apelo interposto na ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, reconhecendo a validade da constituição em mora e a impossibilidade de rediscussão de cláusulas contratuais em razão de litispendência com ação revisional autônoma.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à possibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição alegada é externa e não se configura como vício passível de correção em embargos de declaração, pois decorre da discordância do embargante com o mérito da decisão e não de inconsistência interna do julgado.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “c”; CPC, arts. 55, 301, §§ 2o e 3o, e 1.025; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJDFT, Acórdão 1910563, 0704418-48.2022.8.07.0017, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 863154, 20130310023856APC, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.04.2015.